Tribunal: TCU
Processo: 009.281/2005-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peça 101) interposto pelo Sr. Lauro Oliveira Viana, Superintendente de Recursos Humanos da Universidade Federal do Piauí, contra a multa que lhe fora aplicada no Acórdão 10.839/2020  TCU  2a Câmara, Relator Ministro Vital do Rêgo

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de autos que tratam de Pedido de Reexame interposto por Lauro Oliveira Viana, Superintendente de Recursos Humanos da Universidade Federal do Piauí, contra a multa que lhe fora aplicada no Acórdão 10839/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e demais interessados.